Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710055-43.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA ALVES DA SILVA TIMBO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por REGINA MARIA ALVES DA SILVA TIMBO, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator